Tribunal: TJSP
Processo: 2018749-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018749-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MARCELO AUGUSTO DE
SOUZA e BRUNO WILIAN DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018749-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42147 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42147
HABEAS CORPUS no 2018749-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FERNANDA SIMONI
PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA E BRUNO WILIAN DE ALMEIDA
COMARCA : FRANCA/SP
A Doutora Fernanda Simoni, Defensora Pública, impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCELO
AUGUSTO DE SOUZA e de BRUNO WILIAN DE ALMEIDA no qual afirma que
os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito designado para as Audiências de Custódia da
comarca de Franca/SP
Alega a nobre impetrante, que os pacientes foram
presos em flagrante delito no dia 1.o de fevereiro de 2020, acusados de
supostamente haverem praticado o delito de roubo majorado, sendo suas prisões
convertidas em preventivas por ocasião da realização da audiência de custódia,
embora ausentes os pressupostos legais e em decisão nula, porque carecedora
da devida fundamentação legal, posto que a autoridade impetrada não apontou
elementos concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da medida.
Pondera que ainda que se entenda não haver nulidade
em referida decisão, há que se reconhecer que o MM. Juiz a quo incorreu em
erro, posto que ao decretar a segregação cautelar do paciente, baseou-se na
gravidade abstrata do delito.
Afirma que os pacientes são primários e que a
liberdade deles não oferece nenhum risco à ordem pública, nem cria embaraços à
regular instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Tece argumentos acerca da possiblidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere, ponderando que a mantença da
segregação cautelar dos pacientes é desproporcional porque mais severa do que
eventual pena que eles possam vir a sofrer em hipótese de superveniência de
prolação de sentença condenatória em desfavor deles.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018749-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42147 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
periculum in mora, requer a concessão da ordem para que seja determinada a
imediata soltura dos pacientes, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva
deles. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas cautelares
alternativas à prisão.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 81/82). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às fls.
85/86.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
89/92, opinou pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCELO
AUGUSTO DE SOUZA e de BRUNO WILIAN DE ALMEIDA, objetivando seja
determinada a imediata soltura dos pacientes, e, no mérito, a revogação da
prisão preventiva deles. Subsidiariamente, requer a aplicação de alguma das
medidas cautelares alternativas à prisão.
Consoante às informações prestadas pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca os pacientes foram presos em
flagrante delito, no dia 01/02/2020, pela suposta prática do crime cometido no
artigo 157, caput, do Código Penal, pois, em tese, subtraíram dinheiro do caixa e
um aparelho celular de um cliente, tendo sido, após, localizado com o paciente
Marcelo uma faca, além de R$ 135,00, e um aparelho celular. Em relação ao
acusado Bruno foi localizado R$ 100,00, mais um simulacro. Informa que os
pacientes confessaram os crimes aos policiais. No dia 02/02/2020, visando à
garantia da ordem pública e jurídica, e, também, para assegurar a aplicação da lei
penal, determinou a segregação cautelar dos arguidos, entendendo estarem
presentes os requisitos ensejadores de tal medida.
A impetração não comporta provimento.
O Juízo monocrático demonstrou a necessidade da
manutenção da segregação cautelar dos pacientes, em decisão sobejamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018749-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42147 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
fundamentada, fls. 70/74, e acertada, porque entendeu estarem presentes no
caso em comento, os requisitos ensejadores dessa medida, conforme previsão
dos artigos 310, I e 313, I do Código de Processo Penal. Observou, pelos
depoimentos colhidos, bem como pelas confissões, que existem fortes indícios da
materialidade, bem como da autoria do crime, sem contar que o delito praticado é
doloso, com pena superior a 04 (quatro) anos e, ainda porque, concluiu que os
agentes são perigosos.
Os argumentos lançados pelo Juízo são mais do que
suficientes para manter a custódia dos supostos autores do crime. O juiz sendo a
autoridade imediata e mais próxima dos fatos é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
A gravidade do crime por si só, pode não justificar a
manutenção da prisão, contudo, o que vejo no caso em testilha é que estão
presentes os requisitos expressos no artigo 312, do Código de Processo Penal; e
que o MM. Juiz impetrado cumpriu satisfatoriamente o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 315 do CPP.
O delito imputado aos pacientes, qual seja, roubo
majorado, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, causa
intranquilidade à população dessa urbe, razão pela qual merece rigor a análise de
qualquer medida que antecipadamente os reintroduza ao convívio social. A
sociedade não pode ficar à mercê de crimes nefastos como esse.
Diante de tudo isso, necessária se faz a garantia da
ordem pública, que não deve ser vista de forma limitada, ela visa interesses que
vão além do feito, levando-se em conta a sociedade como um todo, que acredita
na tutela do Poder Judiciário, na proteção do Estado.
Dentro desse contexto, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018749-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42147 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
E mais:
STF: “Estando o decreto de prisão preventiva cuidadosamente
justificado, diante de fatos objetivos, informados nos autos,
demonstrativos de periculosidade do paciente, a custódia
cautelar, ditada pelo interesse da ordem pública, é de ser
mantida, não se caracterizando constrangimento ilegal. Habeas
Corpus indeferido” (RT 656/374)
In Mirabete, Julio de
Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2003 p. 807.

Acrescento, ainda, que é o caso de se resguardar a
instrução criminal e a aplicação da lei penal diante do risco de fuga dos
acusados, o que inviabilizaria a futura aplicação da lei penal.
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das
circunstâncias factuais e de elementos indiretos, baseando-se
em um juízo de cognição não exauriente, em relação à
profundidade. (...) Como leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá
que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante da
situação atual”. Neste sentido, para valorar a existência deste
perigo de fuga, há diversos fatores que podem auxiliar o
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018749-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42147 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a gravidade
da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação familiar,
laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional,
o tempo que possui endereço fixo, se possui família constituída
no Brasil, comportamento processual anterior, entre outros.2
Esta Corte, por ambas as Turmas, já firmou o entendimento de
que a prisão preventiva pode ser decretada em face da
periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do
crime, ainda que primário o agente (STF RT 648/347).
Por conta de todos esses motivos, afasto a alegação de
nulidade da decisão ora guerreada.
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018749-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42147 – RELATOR WALTER DA SILVA
7
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine, conforme bem observado pela autoridade coatora.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator